Tribunal: STF
Processo: HC 188640
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes militares definidos em lei, ex vi do artigo 124 da Constituição Federal, máxime diante da ofensa a bens jurídicos de titularidade das forças armadas. Precedentes: HC 110.339, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; HC 113.950 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; e ARE 857.952-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018.



    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.



    3. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 



    4. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 315 c/c 311 do Código Penal Militar. 



    5. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente.



    6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    9. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    11. Agravo regimental DESPROVIDO.